Tribunal: STJ
Processo: 5087186-63.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2163552 - RS(2024/0300955-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: E F L C (MENOR)
RECORRENTE
: F C (MENOR)
REPR. POR
: C S DE F L
ADVOGADOS
: RUY JADER DE CARVALHO JÚNIOR - RS048384
FRANCESCO COLOMBO FILHO - RS048371
RECORRIDO
: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR CANCELAMENTO DE VOO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS §§ 2o, 3o E 6o DO
DO
ART. 99
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. RECURSO
CPC/2015.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul proferido em agravo de instrumento, que manteve o indeferimento
da gratuidade da justiça e desproveu o agravo.
2. A controvérsia envolve ação de indenização por danos morais e materiais
decorrente de cancelamento de voo, na qual se indeferiu a gratuidade da justiça aos
autores menores e se determinou o recolhimento das custas sob pena de
cancelamento da distribuição.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da gratuidade, afirmando que não
se trata de família hipossuficiente e que a análise deve considerar a condição
econômica dos genitores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
§§ 2o, 3o
art. 99,
e 6o, do
ao condicionar a gratuidade da justiça dos menores à situação
CPC/2015,
econômica dos genitores; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial em relação
ao entendimento do STJ firmado no REsp 2.055.363/MG.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 282 do STF, pois os §§ 2o, 3o e 6o do
do
art. 99
CPC/2015
não foram prequestionados no acórdão, que se fundamentou no
o, LXXIV, da
art. 5
Constituição Federal e no
do CPC.
art. 98
6. Prejudica-se o exame do dissídio jurisprudencial quando a tese esbarra em óbice
sumular no julgamento pela alínea a do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Documento eletrônico VDA56111216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 42da61fb-92ec-4940-a55d-f2a3525fa753

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando ausente o
prequestionamento dos §§ 2o, 3o e 6o do
do
no acórdão recorrido.
art. 99
CPC/2015
2. A análise de divergência jurisprudencial fica prejudicada se a tese encontra
óbice sumular no exame do recurso especial pela alínea a.”
Dispositivos relevantes citados: CF,
o, LXXIV; CPC, arts. 85, § 11, 98, 99, §§
art. 5
2o, 3o e 6o e 290.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 282; STJ, EDcl no AgInt nos
EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 1.928.328/RS,
Turma, julgados em
STJ, EDcl nos EDcl no
27/6/2022;
REsp n. 1.065.691/SP,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/6/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 42da61fb-92ec-4940-a55d-f2a3525fa753

RECURSO ESPECIAL No 2163552 - RS(2024/0300955-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: E F L C (MENOR)
RECORRENTE
: F C (MENOR)
REPR. POR
: C S DE F L
ADVOGADOS
: RUY JADER DE CARVALHO JÚNIOR - RS048384
FRANCESCO COLOMBO FILHO - RS048371
RECORRIDO
: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR CANCELAMENTO DE VOO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS §§ 2o, 3o E 6o DO
DO
ART. 99
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. RECURSO
CPC/2015.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul proferido em agravo de instrumento, que manteve o indeferimento
da gratuidade da justiça e desproveu o agravo.
2. A controvérsia envolve ação de indenização por danos morais e materiais
decorrente de cancelamento de voo, na qual se indeferiu a gratuidade da justiça aos
autores menores e se determinou o recolhimento das custas sob pena de
cancelamento da distribuição.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da gratuidade, afirmando que não
se trata de família hipossuficiente e que a análise deve considerar a condição
econômica dos genitores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
§§ 2o, 3o
art. 99,
e 6o, do
ao condicionar a gratuidade da justiça dos menores à situação
CPC/2015,
econômica dos genitores; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial em relação
ao entendimento do STJ firmado no REsp 2.055.363/MG.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 282 do STF, pois os §§ 2o, 3o e 6o do
do
art. 99
CPC/2015
não foram prequestionados no acórdão, que se fundamentou no
o, LXXIV, da
art. 5
Constituição Federal e no
do CPC.
art. 98
6. Prejudica-se o exame do dissídio jurisprudencial quando a tese esbarra em óbice
sumular no julgamento pela alínea a do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Documento eletrônico VDA55813909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: 1b566db4-48ee-47af-9abb-106c9009839b

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando ausente o
prequestionamento dos §§ 2o, 3o e 6o do
do
no acórdão recorrido.
art. 99
CPC/2015
2. A análise de divergência jurisprudencial fica prejudicada se a tese encontra
óbice sumular no exame do recurso especial pela alínea a.”
Dispositivos relevantes citados: CF,
o, LXXIV; CPC, arts. 85, § 11, 98, 99, §§
art. 5
2o, 3o e 6o e 290.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 282; STJ, EDcl no AgInt nos
EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 1.928.328/RS,
Turma, julgados em
STJ, EDcl nos EDcl no
27/6/2022;
REsp n. 1.065.691/SP,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/6/2015.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por E. F. L. C. e F. C. ,com
fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em agravo de instrumento nos
autos de cancelamento de voo.
O julgado foi assim ementado (fl. 74):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. MENORES IMPÚBERES. ANÁLISE DAS
CONDIÇÕES FINANCEIRAS DOS GENITORES. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do artigo 99, §§ 2o, 3o e 6o, do
porque o acórdão recorrido
CPC/2015,
condicionou a concessão da gratuidade da justiça dos menores à demonstração de
insuficiência financeira dos genitores, contrariando a natureza personalíssima do
benefício e a presunção de hipossuficiência da pessoa natural.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, visto que conferiu interpretação incompatível com o precedente
(fls. 118-121), no qual se firmou que o direito à gratuidade
REsp 2.055.363/MG
Documento eletrônico VDA55813909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: 1b566db4-48ee-47af-9abb-106c9009839b

de justiça do menor não deve ser condicionado à situação econômica dos genitores
e que incide, inicialmente, a presunção do § 3o do
do
ressalvada
art. 99
CPC/2015,
a possibilidade de o réu demonstrar ausência dos pressupostos com base no § 2o do
do
art. 99
CPC/2015.
Requer o provimento do recurso para que se conceda a gratuidade da
justiça aos recorrentes menores; requer ainda o provimento do recurso para que se
cadastre o patrono indicado nos autos.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 153.
O recurso especial foi admitido, com fundamento na plausibilidade da
contrariedade ao
§§ 2o, 3o e 6o, do
e determinada a remessa ao
art. 99,
CPC/015,
Superior Tribunal de Justiça (fls. 161-163).
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso
(fls. 183-187).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu a gratuidade da justiça aos autores menores e determinou o
recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição,
nos termos do
do CPC (fls. 72-73).
art. 290
A Corte estadual manteve o indeferimento da gratuidade, afirmando que
não se trata de família hipossuficiente e que a análise deve considerar a condição
econômica dos genitores, com base em elementos como renda da genitora e
capacidade de arcar com viagem internacional (fls. 72-74).
I - Art. 99, §§ 2o, 3o e 6o, do CPC/2015
O recurso especial não comporta conhecimento quanto à alegada
violação dos §§ 2o, 3o e 6o do
do Código de Processo Civil.
art. 99
Documento eletrônico VDA55813909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: 1b566db4-48ee-47af-9abb-106c9009839b

Com efeito, verifica-se a ausência de prequestionamento dos
dispositivos federais tidos por violados, uma vez que o acórdão recorrido
fundamenta-se exclusivamente no
o, LXXIV, da Constituição Federal e no
art. 5
do CPC, sem qualquer menção, ainda que implícita, aos §§ 2o, 3o e 6o do
art. 98
do CPC (fls. 72-73).
art. 99
Nesse sentido, consignou que “o benefício da gratuidade judiciária não é
incondicionado, devendo ser concedido àqueles que comprovarem a insuficiência
de recursos, consoante o disposto no inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição
Federal [...]” (fl. 72), concluindo, com base em elementos concretos, que “não se
trata de família hipossuficiente [...]” (fl. 73).
Os embargos de declaração, por sua vez, também não suscitam, de forma
específica, a violação dos §§ 2o, 3o e 6o do
do CPC, limitando-se a apontar
art. 99
omissão à luz do
§ 1o, do CPC, bem como a invocar genericamente a
art. 489,
natureza personalíssima do benefício (fls. 85-87). Ao rejeitá-los, o Tribunal de
origem reafirma a orientação de que “a análise da alegada hipossuficiência deve
ser realizada a partir da renda de seus pais [...] não se justificando a pretensão de
deferimento automático [...]” (fls. 96-97), sem, contudo, enfrentar os dispositivos
legais indicados no recurso especial.
Diante desse cenário, incide o óbice da Súmula n. 282 do STF, por
ausência de prequestionamento da matéria federal.
II - Divergência jurisprudencial
É entendimento desta Corte que a inadmissão do recurso especial
interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, em razão
da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em
que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao
mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
Neste sentido:
Documento eletrônico VDA55813909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: 1b566db4-48ee-47af-9abb-106c9009839b

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO
. OMISSÃO. INCIDÊNCIA DA
DIVERGÊNCIA
CPC/2015
SÚMULA 126/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
[...]
3. A orientação desta Corte é no sentido de que fica "prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do
exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" ( EDcl nos
EDcl no REsp 1.065 .
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
691/SP,
.
18/6/2015)
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para suprir a
omissão apontada, mantendo-se o resultado do julgamento .
( EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.928.328/RS,
BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/06/2022,
)
29/06/2022.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
não conheço o recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55813909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: 1b566db4-48ee-47af-9abb-106c9009839b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.163.552 / RS
Número Registro: 2024/0300955-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50262380620238210001 50871866320238217000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : E F L C (MENOR)
RECORRENTE : F C (MENOR)
REPR. POR
: C S DE F L
ADVOGADOS
: FRANCESCO COLOMBO FILHO - RS048371
RUY JADER DE CARVALHO JÚNIOR - RS048384
RECORRIDO
: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VÔO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:36
Código de Controle do Documento: 08813602-5a9b-49ff-8368-e563cfdde5aa

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:36
Código de Controle do Documento: 08813602-5a9b-49ff-8368-e563cfdde5aa